Tribunal: TJES
Processo: 5016833-98.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016833-98.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ADAO HENRIQUE MOREIRA JUNIOR
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5016833-98.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO:
ADÃO HENRIQUE MOREIRA JUNIOR

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. O CANCELAMENTO UNILATERAL FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
ADÃO HENRIQUE MOREIRA JUNIOR
em face da
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, na qual a parte autora narra, brevemente, possuir um plano de saúde com a requerida. Alega que o plano foi unilateralmente cancelado em quatro ocasiões distintas e, ao contatar a empresa para averiguar a situação, foi informado que os cancelamentos ocorreram devido a uma suposta ligação na qual teria comunicado sua intenção de se aposentar, porém afirma não ter conhecimento dessas chamadas. Alega ainda que, diante do cenário, precisou recorrer a consultas em hospitais públicos devido à suspensão do plano. Em vista disso, requer o restabelecimento do plano de saúde e indenização por danos morais no montante de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais).

Em contestação (ID 8993193), a requerida pleiteia que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 8993200) dispôs que:

“(...)Por tais razões, CONFIRMO a decisão liminar de evento ID n. 26660212 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para CONDENAR a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data.

Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado ao ID 8993204, aduzindo, brevemente, que não há que se falar em obrigação de fazer ou mesmo de indenização por danos morais, porque não houve ato ilícito praticado pela Unimed Vitória, nos termos do artigo 186 ou em direito de indenização prevista no artigo 927, todos do Código Civil, tendo cumprido com o determinado no contrato firmado, e agiu em plena conformidade com a Lei. Requereu, ao final, a improcedência da pretensão inicial.

Contrarrazões ao ID 8993211, pela manutenção da sentença.

Essa é a síntese dos fatos. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido IDs 8993211 e 8993206.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso da
manutenção da sentença.

Trata-se de obrigação de fazer c/c indenização na qual a parte autora pretende o restabelecimento do plano de saúde mantido com a requerida/recorrente, bem como indenização por danos morais. Para tanto, afirma ter sido surpreendida com o cancelamento unilateral do plano.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, na qual há a possibilidade de se inverter o ônus da prova, quando impossível ao consumidor e possível para o fornecedor, sobretudo em razão da hipossuficiência técnica daquele, a produção de determinada prova essencial à resolução da demanda, nos moldes do artigo 6o, VIII, do Código do Consumidor.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de que a rescisão em foco não ocorre em ato ilícito, como bem observado pela sentenciante:

“(...)Analisando o caderno processual, constato que o Requerente comprovou seu vínculo contratual com a Requerida, inclusive juntando aos autos comprovante de pagamento da mensalidade do plano de saúde (ID 8993005).

Por outro lado, a Requerida, em sua defesa, admite a ocorrência de uma falha sistêmica que resultou no cancelamento do plano de saúde, sendo este somente reativado após a concessão da decisão liminar (ID 8993029– página 07):

(...)

Logo, a Requerida estaria isenta de responsabilidade somente se demonstrasse nos autos que os danos decorreram de ação de terceiros ou por culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3º do CDC). No entanto, não logrou êxito em demonstrar sua isenção de responsabilidade(...)”.

Dessa forma, em se tratando de relação consumerista, caberia à requerida, aqui recorrente, trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, o que não se observou no presente caso, de modo que se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente e da condenação em obrigação de fazer decorrente.

De outra quadra, em relação a lesão moral entende-se por presente na presente lide pois, embora não se desconheça jurisprudência do STJ que não há lesão moral decorrente de descumprimento contratual ou falha na prestação de serviço, nesta demanda a falha de serviço excede o mero amargor, de forma que o consumidor se viu diante de cenário em que teria seu tratamento de saúde suspenso unilateralmente pela ré, o que, sem dúvida, é capaz de abalar moralmente o indivíduo pois depende daquele serviço para manutenção/melhora de sua saúde, de modo que se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu lesão moral nos autos.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)